Tribunal: TJDFT
Processo: 0722068-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722068-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: TEREZINHA MAMEDE COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID n. 158185885 dos autos de origem) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização em danos morais n. 0719826-70.2022.8.07.0020 ajuizada por TEREZINHA MAMEDE COSTA, ora agravada, em face do agravante e do BANCO DO BRASIL SA, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Banco do Brasil SA e declarou a revelia da agravante BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA. Em suas razões (ID n. 47497399), o agravante afirma, inicialmente, quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo, que “as razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão Agravada”, cujos efeitos não podem “continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade” e que incumbe ao Poder Judiciário proferir decisão “que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual”. Aduz, ainda, que é necessária uma decisão para determinar ao juízo monocrático “que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento”. Prossegue afirmando que o art. 1.019 do Código de Processo Civil dispõe que, quando “a decisão agravada puder gerar à parte ofendida lesão grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso”. Afirma, por fim, que, caso não suspensos os efeitos da decisão, “é possível imaginar-se que todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”. No mérito, sustenta que a ação foi ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e da BB Administradora de Cartões S/A e que a contestação apresentada pelo Banco do Brasil SA apresentou toda a matéria de defesa. Destaca que a BB Administradora de Cartões S/A é subsidiária do Banco do Brasil S/A, sendo elas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que, “em se tratando de relação jurídica entre o cliente e o Banco do Brasil S/A, este será o responsável, independente de se tratar de transações feitas com cartão de crédito”. Assim, afirma que “a matéria de defesa da BB Administradora de Cartões S/A é a mesma do Banco do Brasil S/A”, de modo que requer seja afastada a revelia decretada, tendo em vista que eventual condenação deverá ser suportada pelo Banco do Brasil. Desta forma, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, dado a ele provimento. Preparo em ID n. 47497402 e 47497406. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos “por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. O recurso em análise busca unicamente afastar a revelia decreta em decisão em ID n. 158185885. No entanto, a revelia é um fato processual que ocorre quando o réu, regularmente citado, não apresentar contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC[1], o que ocorreu na hipótese em análise, pois a contestação não foi apresentada pelo agravante. Assim, em sendo os réus pessoas jurídicas distintas, não obstante integrarem o mesmo grupo econômico, a não apresentação da contestação pelo agravante configura a sua revelia. Deste fato processual podem decorrer diversos efeitos, dentre eles a presunção de veracidade dos fatos. Este efeito material da revelia, no entanto, não se produz quando um dos réus contestar a ação, conforme dispõe o art. 345, I, do CPC[2], hipótese que ocorreu nos autos de origem, em que apresentada contestação pelo corréu Banco do Brasil S/A em ID n. 151446279. Isto porque, conforme leciona Alexandre Câmara, “neste caso as alegações por um dos réus impugnadas terão se tornado controvertidas e, por conseguinte, não poderão ser presumidas como verdadeiras” (Câmara, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Grupo GEN, 2022). Assim, o alegado pelo Banco do Brasil S/A em sua contestação pode aproveitar ao agravante, afastando-se a presunção de veracidade com relação aos fatos comuns a ambos os réus e contestados pelo corréu. Desta forma, em uma análise inicial, não há probabilidade de provimento do recurso, pois a revelia foi corretamente decretada. Além disso, consta no recurso apenas uma menção genérica de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando o agravante que os efeitos da decisão não podem “continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade” e que incumbe ao Poder Judiciário proferir decisão “que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual, sendo necessária uma decisão para determinar ao juízo monocrático “que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento”. Afirma, ainda, que, caso não suspensos os efeitos da decisão, “é possível imaginar-se que todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”. Assim, não houve qualquer demonstração por parte do agravante de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o mero prosseguimento do processo, mesmo com a possibilidade de posterior declaração de nulidade dos atos processuais, não acarreta tal risco. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida, pois ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[3], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. [2] Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;